Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704487-53.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HDI SEGUROS S.A. APELADO: VICTOR HUGO DE JESUS CARVALHO, GRUPO SUPPORT D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por HDI SEGUROS S/A contra sentença da Vara Cível de Planaltina, em ação aquiliana proposta contra os apelados, VICTOR HUGO DE JESUS CARVALHO e GRUPO SUPPORT. Na petição inicial, a autora/apelante informou ser operadora de seguros de danos em veículos. A sua segurada se envolveu em acidente causado pelo primeiro réu/apelado e foi indenizada, nos termos contratuais. Sustentou que tem direito ao ressarcimento dos valores despendidos, os quais devem ser reembolsados pelo causador do dano, e requereu o pagamento de R$ 34.901,00 (trinta e quatro mil, novecentos e um reais). Na contestação, o réu negou a culpa pelo acidente e denunciou a lide à sua seguradora, a qual também apresentou resposta. O juízo a quo proferiu sentença, nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) Condenar o réu Victor a pagar à demandante a quantia de R$ 34.304,25, corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir de 05/11/2020; b) Condenar a denunciada à lide, solidariamente ao réu Victor, ao pagamento do descrito no item anterior, sendo sua responsabilidade limitada ao valor de R$ 23.246,20, quantia que deve ser acrescida dos mesmos encargos descritos no item anterior.” Em suas razões, a apelante sustenta que o total do ressarcimento é o resultado da seguinte operação matemática: valor da tabela fipe + valor do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) em atraso - valor de venda do veículo. Alega que a sentença desconsiderou a quantia correspondente ao tributo. Requer a reforma da sentença, para elevar a condenação de pagar quantia certa ao valor de R$ 34.901,00 (trinta e quatro mil, novecentos e um reais). Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. No caso, a apelante apresentou guia que não corresponde ao recibo. O código de barras da guia é 00190.00009 02941.725059 00045.665171 6 89130000002001, ao passo que o código de barras descrito no comprovante é 00190.00009 02941.725059 00045.843174 9 89180000002001 (grifou-se a sequência discrepante). Nesses termos, à apelante, para recolher o preparo em dobro, conforme § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para tanto, deve a apelante apresentar o comprovante de pagamento correspondente à guia de recolhimento que já consta nos autos (ID 34990125) e realizar a emissão de outra guia e seu efetivo pagamento, cuja comprovação também deve ser apresentada nos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator